Tribunal: STF
Processo: RE 1263521
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 365, fl. 209):
    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. ART. 8º ADCT. LEI 10.559/02. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Afastada a prescrição quinquenal, mantida a solução final do julgado. Havendo opção entre continuar a trabalhar no serviço público para posterior aposentadoria integral o autor optou por receber o benefício de imediato, deixando o labor sponte propria. Inviável pretenda ele qualquer efeito em sua aposentadoria que seja equivalente aos efeitos produzidos nos benefícios daqueles que continuaram trabalhando. A conversão do benefício excepcional em prestação mensal continuada observa, então, os mesmos parâmetros iniciais, restando fixado o mesmo valor. Art. 8º do ADCT. Art. 150 da Lei 8.213/91. Revogação pela MP 2.151/01 convertida na Lei 10.559/02. Aplicação dos arts. 5º, 6º, 11 e 19 da lei nova. Respeitada a legislação. Jurisprudência“.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 365, fl. 279).
    No apelo extremo (Vol. 365, fl. 357), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 8º, §§ 1º e 5º, do ADCT; 5.º, caput, LV e LXXVII; e 93, IX, da Constituição Federal, pois (a) incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (b) tem direito de perceber, na condição de anistiado, remuneração integral, sem qualquer proporcionalidade, ascensão funcional como se na ativa estivesse (promoções), pagamento das diferenças das prestações mensais, inclusão da participação nos lucros no valor da prestação mensal, conforme pleiteado na inicial (Vol. 365, fl. 362); e (c) conforme afirmado na inicial e comprovado através de documentos, o Recorrente possuía os requisitos subjetivos para alcançar as promoções decorrentes tanto do tempo de serviço, quanto do merecimento (Vol. 365, fl. 367).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento a apelação ao entendimento de que, tendo o autor se aposentado por vontade própria em 1994, com proventos proporcionais, com base na lei da anistia (ADCT e art. 150 da Lei 8.213/91), a revisão será exclusivamente para, nos termos do art. 11 da lei nova (Lei 10.559/02), converter a aposentadoria excepcional em prestação mensal, permanente e continuada, mantidos os mesmos valores, tendo em vista que, por ter deixado de trabalhar por opção própria, inexiste base de cálculo para majorar o benefício ao valor integral. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 365, fls. 202-205):
    “O autor exercia atividade profissional na Empresa Pública ULTRAFÉRTIL S/A, vinculada à PETROBRÁS FERTILIZANTES S/A, quando foi demitido em 1986 por participação em movimento grevista. 
    A Carta Constitucional garantiu ao cidadão demitido em decorrência de motivação exclusivamente política ou atos de exceção a concessão de anistia política, asseguradas as promoções a que teriam direito se estivessem na ativa, incluindo aí o direito à aposentadoria. 
    Assim, em 1990 foi reconhecido a JOÃO CELSO AUGUSTO CANUTO a condição de anistiado político e o direito à percepção do benefício de aposentadoria excepcional em ato definitivo por decisão do Ministério da Justiça. 
    O autor foi declarado anistiado com base no art. 8º do ADCT e art. 150 da Lei nº 8.213/91, reintegrado e, em 1994, optou por sua aposentadoria, tendo sido computado o tempo de serviço bem como aquele em que esteve afastado em razão do ato político. 
    O benefício foi concedido com data de início de pagamento/pagamento retroativo em 6 de janeiro de 1989, considerando para tanto um tempo de serviço de 18 anos, 9 meses e 7 dias de trabalho, com pagamento proprocional. 
    Este o conjunto normativo vigente à época: 
    (…)
    Em 2001 a MP nº 2.151/01 (reeditada sob o nº 65/02 e posteriormente convertida na Lei 10.559/02) revogou o art. 150 da Lei nº 8.213/91 com a seguinte redação: 
    (…)
    O art. 19 da lei nova determinou, por fim, que 'o pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuados pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11. 
    Este art. 11, por sua vez, prevê: 
    (…)
    Na prática, o anistiado político seguiu tendo direito indenizatório pelos atos políticos que o tenham prejudicado. No período de 1988 a 2001 sob a denominação de aposentadoria em regime excepcional e, a partir desta data, com base na MP nº 2.151/01 (atual Lei nº 20.559/02) chamada de prestação mensal, permanente e continuada. Tais reparações são cabíveis para os anistiados que comprovarem vínculo com a atividade laboral, e todas têm a mesma base de cálculo, qual seja o valor que percebiam na ativa. Aos anistiados sem vínculo demonstrado, ou aqueles com vínculo de forma inacumulada com a prestação mensal, é cabível a reparação econômica em prestação única. 
    (…)
    No caso dos autos, em apertada síntese, o autor obteve o benefício da aposentadoria excepcional proporcional e pretende revisão para obter benefício da prestação mensal continuada integral com base no supratranscrito art. 11.
    A revisão é, pois, direito do autor. A questão é aferir a base de cálculo para o benefício/prestação, independente do título ao qual ele será pago. É que a lei determina que seu cálculo, independente da nomenclatura utilizada, será feito com base no valor recebido sob a égide do vínculo empregatício que cessou em razão de ato político. No caso dos autos, o vínculo cessou por ato do Estado, foi restaurado também por ato do Estado e o autor optou por abandoná-lo para se aposentar.
    Entendo que os valores que seguiram sendo pagos àqueles que permaneceram na ativa não têm reflexo em seu pagamento, independente do direito revisional legalmente garantido, tendo em vista que a revisão não pode se basear em valores fictícios.
    Vê-se que o autor/apelante aduz que foi aposentado proporcionalmente, enquanto a lei nova garante benefício de pagamento integral e em valor igual ao da remuneração que receberia se na ativa estivesse, consideradas inclusive promoções que receberia se não houvesse sofrido punição política. Em síntese, se na ativa estivesse estaria ocupando cargo de Coordenador de Turnos, cujo paradigma apontado é o empregado Irenio Fernandes Filho. Pede tal revisão e o pagamento de todos os consectários legais (como 13º salário, férias e assistência médica e odontológica).
    Enfatizo, pois, a impossibilidade de considerar valores que o autor deixou de aferir não mais por ato político, mas por opção própria.
    Veiculado o pedido administrativamente, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça analisou a situação fática e entendeu que 'o valor da reparação encontra-se superior àqueles pagos aos profissionais dessa área, conforme demonstra o Instituto Datafolha, para o cargo similar do segmento geral de Supervisor de Recursos Humanos a média é no valor de R$ 3.777,00 (...)', motivo pelo qual exclusivamente substituiu a 'aposentadoria excepcional de anistiado político, nos valores que o requerente vem recebendo de R$ 4.029,08 pelo regime de reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, sem efeitos financeiros, porque não há diferença a ser concedida'.
    Em síntese, garantida a conversão da aposentadoria excepcional em prestação mensal continuada sem revisão de valor.
    O MM Juízo de primeiro grau entendeu pela adequação do entendimento administrativo da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça considerando ainda a impossibilidade de conferir efeitos financeiros relativos a período sem labor do autor por opção sua de se aposentar. 
    Entendo que a decisão, no mérito, não merece retoques. 
    É que, havendo opção entre continuar a trabalhar no serviço público para posterior aposentadoria integral o autor optou por receber o benefício de imediato, deixando o labor sponte propria. 
    Inviável pretenda ele qualquer efeito em sua aposentadoria que seja equivalente aos efeitos produzidos nos benefícios daqueles que continuaram trabalhando. 
    A conversão do benefício excepcional em prestação mensal continuada observa, então, os mesmos parâmetros iniciais, restando fixado o mesmo valor. 
    O tempo de serviço contado como benefício aos anistiados é aquele em que estiveram afastados por motivos políticos. 
    Não pode ser havido como tempo de serviço o período não trabalhado, criado artificialmente, quando o próprio empregado opta pela percepção do benefício excepcional.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, cite-se, por sua exatidão, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ilustre Min. EDSON FACHIN, no julgamento do ARE 1.205.450/SP, DJe de 1º/7/2019:
    “Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 159-161):
     “Em apelação, sustentou que o valor do benefício de anistia deve corresponder integralmente ao valor que o anistiado receberia se na ativa estivesse, sendo desnecessária a comprovação do período de tempo de contribuição, a rigor do art. 6°, e §1°, da Lei 10.559/02.
     No entanto, a tese não encontra congruência com o texto da lei, pois a paridade se refere aos anistiados reintegrados por ato de Estado aos seus cargos, sem excepcionar sobre possibilidade de aposentadoria sem cumprimento integral do tempo de serviço.
     Diz o art. 6°, e §1°, da Lei 10.559/02:
     (...)
     A Lei 10.559/02 é dirigida àqueles que perderam seus empregos por ato político, compensando-os em justa medida, reintegrando-os com a mesma remuneração dos que permaneceram, mas em absoluto se refere que os anistiados reintegrados por ato de Estado, que se aposentarem por vontade própria fazem jus à aposentadoria integral, tal interpretação não se extrai do texto.
    Da mesma forma, o tempo de serviço considerado para fins desta lei é aquele em que o anistiado esteve afastados por motivos políticos, não cabendo uma interpretação que afaste a obrigação de contribuir durante todo o tempo necessário para que se faça jus à aposentadoria, sob pena de se criar um privilégio em detrimento aos demais cidadãos.
     (…)
    Ainda que se considerasse o alongamento de tempo de serviço do até 05.10.88, o impetrante não completaria 335 anos de tempo de serviço.
    O benefício de aposentadoria do impetrante foi revisto administrativamente, ante a constatação de que não foi comprovado o tempo de serviço anterior à investidura sindical.
    E nesse sentido, a sentença jugou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que inexiste prova documental nos autos, de que o impetrante tenha trabalhado no período.
    Tal decisão encontra-se correta, a não merecer reparos.
    A impetração não foi instruída com documentos necessários a afastar o ato impugnado, pois não há comprovação documental do tempo de serviço em relação ao período de trabalho por ele exercido antes da investidura sindical.
     A análise do mérito da ação mandamental tem como pressuposto a comprovação dos fatos narrados na inicial, de forma que a via mandamental não é apropriada para discussão acerca de dilação probatória.”
     Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da aposentadoria excepcional de anistiado político demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.559/2002), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta o enunciado da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1150293-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07-12-2018).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram que a controvérsia acerca da limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente ou anistiado se restringe à análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 2.172/1997 e Lei nº 4.297/1963). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1039623-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28-06-2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
     Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
     Publique-se”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento In2terno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente